Tribunal: TJMT
Processo: 0044267-92.2016.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044267-92.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NILTA GOMES RIBEIRO - CPF: 198.100.161-15 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), LEVERGER TRANSPORTADORA DE DIESEL LTDA - CNPJ: 15.062.326/0001-10 (AGRAVADO), MIGUEL MANDETTA ATALLA - CPF: 003.620.001-82 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (ADVOGADO), MARIA SELISMEIRE BRAGA - CPF: 420.293.501-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil – Recurso de Agravo Interno –
Decisão que não conheceu de
Recurso Inominado
i
nterposto
em virtude de
Sentença Proferida Por Vara Cível – Erro Grosseiro – Inaplicabilidade
d
o Princípio
d
a Fungibilidade Recursal –
Recurso Desprovido.

I.
Caso em exame
:

1.
A Agravante busca a reforma da decisão que não conheceu do Recurso Inominado interposto
em virtude de
sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara Cível da Capital. Sustenta que o
R
ecurso foi apresentado tempestivamente e preenche todos os requisitos do art. 1.010 do CPC
;

d
efende a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, da boa-fé processual e da primazia do julgamento de mérito.

II.
Questões em discussão
:

2. Analisar se houve equívoco da Relatora em não conhecer do Recurso Inominado interposto
, ante à
p
ossibilidade de aplicação do
s
princípio
s
da fungibilidade
, i
nstrumentalidade das formas e da primazia do mérito.

III.
Razões de decidir
:

3.
Embora o julgador deva observar os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito, a fungibilidade recursal pressupõe dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que não ocorre na hipótese.

4.
O
R
ecurso foi expressamente
denominado de “Recurso Inominado”,
endereçado à Turma Recursal dos Juizados Especiais, fundamentado na Lei n. 12.153/2009
e, ao final, a Recorrente pediu o provimento à Turma Recursal
,
o que revela
inequívoca intenção de manejar o meio recursal próprio dos Juizados Especiais.

5.
Diante da inexistência de dúvida quanto ao cabimento de Apelação no procedimento comum, a interposição de Recurso Inominado configura erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

6.
Os precedentes
citados pela
Agravante não se aplicam ao caso concreto, pois não se trata de mero erro na denominação do recurso, mas de inadequação manifesta do instrumento processual.

IV. Dispositivo e tese
:

7.
Agravo Interno desprovido.

Tese de Julgamento
: “
Não se aplica o princípio da fungibilidade q
uando o equívoco ultrapassa a mera denominação incorreta do recurso.
”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 0044267-92.2016.8.11.0041

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Nilta Gomes Ribeiro
em virtude da decisão de Id. 293576865, em que não conheci do Recurso Inominado que interpôs em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara Cível da Capital.

Em suas razões, a Recorrente aduz que o R
ecurso foi interposto
no
prazo legal e preencheu todos os requisitos previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, revelando intenção inequívoca de impugnar a sentença.

Sustenta
que o ordenamento jurídico processual privilegia a instrumentalidade das formas, a boa-fé processual e a primazia da decisão de mérito, de modo que o rigor formal deve ceder espaço à efetividade da prestação jurisdicional.

Cita precedentes jurisprudenciais
que reconheceram a possibilidade de recebimento de
R
ecurso com nomenclatura incorreta como outro cabível, desde que presentes os requisitos formais e materiais.

Requer
a reconsideração da decisão monocrática ou

o provimento do Agravo Interno para que o
R
ecurso interposto sob o nome de Recurso Inominado seja conhecido e processado como Apelação
.

Embora intimada, a Agravada Leverger Transportadora de Diesel Ltda. não apresentou contraminuta (Id. 309031874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Agravante pretende a reforma da decisão em
que não conheci do Recurso Inominado que interpôs em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara Cível da Capital.

Aduz
que o
R
ecurso foi protocolado
no
prazo legal e cumpre todos os requisitos exigidos pelo artigo 1.010 do Código de Processo Civil,
o que deixa evidente a intenção de recorrer da sentença
.

Alega que o processo deve ser conduzido à luz dos princípios da instrumentalidade das formas, da boa-fé processual e da prioridade da análise de mérito
.

Assevera
que falhas meramente formais não podem impedir o exame do
R
ecurso.

Argumenta que a jurisprudência
reconhece a viabilidade de se admitir
R
ecurso com denominação inadequada como outro juridicamente cabível, desde que observados os requisitos de admissibilidade.

De início, ressalvo que tenho ciência de que o Julgador deve atender aos
princípios da instrumentalidade das formas, da boa-fé processual e da
primazia
d
o julgamento do
mérito
.

De igual modo, não olvido que o
equívoco da parte em denominar a peça recursal
equivocadamente,

de R
ecurso
I
nominado, em vez de
A
pelação
,
não é suficiente para o não conhecimento da irresignação se atendidos todos os pressupostos recursais do
R
ecurso adequado
; contudo, neste caso, não se trata apenas de erro na denominação do Recurso.

Conforme se observa dos autos,
o caso não versa sobre
mero equívoco na denominação da peça recursal, pois está endereçada de forma equivocada, nomeada erroneamente e está fundamentada da Lei 12.153/2009.

Reitero: A hipótese não se resume simples equívoco na designação do Recurso. A
o interpor o Recurso
com fundamento no artigo 4º, da Lei n. 12.153/2009,
a
Recorrente
requereu
expressamente o envio dos autos à Turma Recursal do
s
Juizado
s
E
speciais de Mato Grosso
.

Ademais, ao final de suas razões,
requereu
“que essa turma Recursal acolha e deem provimento ao presente recurso”
.

Diante desse cenário, torna-se evidente que não se trata de mero erro material na denominação do
R
ecurso.

Os precedentes jurisprudenciais citadas pela Recorrente
não se ajustam às peculiaridades do caso, pois a intenção de interpor um Recurso Inominado mostra-se inequívoca.

Assim,
não há falar em reforma da decisão que o inadmitiu
, uma vez que não há qualquer incerteza quanto ao meio recursal adequado.

Ademais,
inexist
e
dúvida objetiva quanto ao recurso cabível
, motivo pelo qual acertada é a decisão que concluiu pela
ocorrência de erro grosseiro
e afastou a aplicação d
o princípio da fungibilidade recursal.

Com essas considerações,
n
ego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025